Tribunal: CARF
Processo: 18050.003426/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003426/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.054 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1997 a 31/05/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE. PRECLUSÃO.
Não cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais manifestar-se acerca
de matéria em relação à qual tenha se operado a preclusão.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
O lançamento fundamentado, contendo clara descrição dos fatos e fundamentos
jurídicos, não é passível de anulação por vício de motivação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, afastar a decadência (súmula CARF no
104), rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO
N° 04.401.4/0549/2005 (e-fls. 302 a 308), da DELEGACIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
EM SALVADOR – BA, que julgou improcedente a impugnação (e-fls. 155 a 158) apresentada
pelo sujeito passivo contra o AI DEBCAD no 35.790.903-8, que exigiu a multa do art. 283, II,
“j” do Regulamento da Previdência Social - RPS, no valor de R$ 11.017,50.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003426/2008-51
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003426/2008-51

O Recurso interposto (e-fls. 315 a 325) foi objeto de anterior decisão desse
colegiado, consoante Acórdão 230102.307 3a Câmara / 1a Turma Ordinária (e-fls. 374 a 381), de
23 de agosto de 2011, assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/1997 a 31/05/2005
RESPONSABILIDADE
DOS
ADMINISTRADORES.
RELAÇÃO
DE
CO-
RESPONSÁVEIS.
DOCUMENTO INFORMATIVO.
A relação de co-rresponsáveis é meramente informativa do vínculo que os dirigentes
tiveram com a entidade em relação ao período dos fatos geradores.
RESPONSABILIDADE POR TRANSFERÊNCIA. SUCESSORES. INEXISTÊNCIA
DE RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES POR INFRAÇÕES COMETIDAS
PELOS SUCEDIDOS QUE SÃO LANÇADAS APÓS O EVENTO SUCESSÓRIO.
A empresa resultante da transformação não responde pelo pagamento da multa de ofício
aplicada à transformada, em autuação concretizada em data posterior à da
transformação, por conta de interpretação do conteúdo do art. 133 do CTN.
Recurso Voluntário Provido.
Referido Acórdão foi objeto de Recurso Especial (e-fls. 384 a 403), interposto
pela União, e acolhido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme Acórdão de Recurso
Especial no 9202-006.000 – 2a Turma, de 27 de setembro de 2017 (e-fls. 417 a 422), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1997 a 31/05/2005
RELAÇÃO
DE
CO-RESPONSÁVEIS.
FINALIDADE
MERAMENTE
INFORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A Relação de Co-Responsáveis CORESP anexa a auto de infração previdenciário
lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas nem comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa (Súmula CARF 88).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. MULTAS.
EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. FATO GERADOR OCORRIDO ATÉ A DATA DA
SUCESSÃO.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.(Súmula CARF 113).
Em consequência, o Recurso Voluntário foi devolvido a esse colegiado, para que
sejam decididas as questões não apreciadas, conforme consta do voto vencedor, condutor do
Acórdão, verbis:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Procuradoria
da Fazenda Nacional, e, no mérito, dar-lhe provimento, com retorno dos autos à Turma
Ordinária para a análise das demais questões dispostas em sede de recurso voluntário.

Reproduzo a seguir as alegações defensivas suscitadas no Recurso (e-fls. 315 a
325):
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003426/2008-51

1. Não teria ocorrido a sucessão apontada pela fiscalização.
2. Ainda que houvesse sucessão, não caberia a aplicação de penalidades ao
sucessor, conforme o STF interpreta o art. 133 do CTN.
3. Solicita a exclusão dos diretores como co-responsáveis por entender que
não foram atendidos os requisitos dos arts. 134 e 135 do CTN.
4. Teria ocorrido irregularidade na emissão do MPF.
5. Teria ocorrido ofensa à ampla defesa e à legalidade.
6. Pleiteia a exclusão do lançamento de fatos geradores atingidos pela
decadência, nos termos do art. 150, §4o do CTN.
7. Afirma que a multa aplicada tem efeito confiscatório, não podendo
prevalecer pois contraria o art. 150, inciso IV da Constituição Federal.
8. Teria ocorrido duplicidade de penalidades.
Isso posto, considerando que o Acórdão de Recurso Voluntário decidiu acerca do
fato da sucessão, bem como da responsabilidade do sucessor, as matérias devolvidas a esse
colegiado, qual seja, as questões não decididas, restringem-se aos tópicos 3o ao 8o do parágrafo
anterior.
Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Da Admissibilidade.
A defesa suscita irregularidades no Mandado de Procedimento Fiscal – MPF,
requerendo a nulidade do lançamento; argui a natureza confiscatória da multa aplicada, argui ter
ocorrido duplicidade de penalidades; bem como decadência, requerendo seja observado o art.
150, §4o do CTN.
Não obstante, essas questões não foram objeto de contestação ao Auto de
Infração, conforme se depreende da leitura da impugnação apresentada (e-fls. 155 a 158), de
modo que encontram-se preclusas, ao teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, não cabendo
apreciação desse Colegiado em sede de julgamento de Recurso Voluntário.
Ainda que a decadência pudesse ser declarada de ofício, por se tratar de questão
de ordem pública, não verifico sua aplicação no caso em análise, que trata do lançamento de
multa pelo descumprimento de obrigação acessória, aplicando-se a regra prevista no art. 173 do
CTN (súmula CARF no 104).
Do exposto, deixo de conhecer as alegações de irregularidade na expedição do
MP, da natureza confiscatória da multa aplicada, da suposta ocorrência de duplicidade de
penalidades, e da decadência; e conheço da alegação nulidade, por vício na motivação do
lançamento, por constatar que atende os requisitos de admissibilidade.
Da Preliminar de Nulidade. Motivação.
Alega a recorrente violação ao contraditório e à ampla defesa, por vício na
motivação do lançamento, relevando destacar o que se segue:
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003426/2008-51

Causa estranheza a lavratura de auto de infração em nome de MULTIBEL
UTILIDADES E ELETROMÉSTICOS LTDA -SUCESSORA DE MM COMÉRCIO
S/A (LOJA COMERCIAL RAMOS) na medida em que os Mandados de Procedímenlos
Fiscais - MPFs estão direcionados para duas empresas em atividades regulares
MULTIBEL UTILIDADES E ELETROMÉSTICOS LTDA e MM COMÉRCIO S/A,
não se sabe qual delas deixou de cumprir o termo de intimação para apresentação de
documentos, ou qual delas não esclareceu sobre os contratos de mútuo realizados entre a
MM Comércio S/A e a Multibel Utilidades e Eletrodomésticos Ltda, assim como qual
delas não identificou os bens e direitos registrados em nome das citadas empresas.
A ausência de TIAD específico, ou seja, com a correta identificação do contribuinte,
com a correta descrição e conteúdo da informação solicitada ou a forma de seu
cumprimento impede o exercício da ampla defesa e obsta o devido processo legal.

Com efeito, não verifico vício algum na motivação da exigência, claramente
delineada no Relatório Fiscal (vide e-fls. 28), que integra o lançamento, verbis:
3.1 Este relatório é integrante do Auto de Infração - AI n° 35.790.903-8, e tem por
objeto a narrativa dos fatos ocorridos e verificados na ação fiscal que ensejaram a
lavratura do referido AI.
3.2 A empresa deixou de apresentar os documentos adiante relacionados, solicitados no
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD do dia 08/09/2005, os
quais já haviam sido solicitados em TIAD anteriores, infringindo o disposto no artigo
33, §§ 2o e 3o da Lei 8.212/91, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo decreto 3.048/99:
(...)

Uma vez reconhecido o fato da sucessão, assim assentado no Acórdão de Recurso
Especial, e a responsabilidade da sucessora, irrelevante o fato do TIAD ter sido direcionado à
sucedida, como foi caso, posto que cabia à sucessora o seu cumprimento.
Rejeito, pois, a arguição de nulidade por vício na motivação.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer das alegações de irregularidade na
expedição do MP, da natureza confiscatória da multa aplicada, da suposta ocorrência de
duplicidade de penalidades, e da decadência; conhecer da alegação nulidade, por vício na
motivação do lançamento e, no mérito, negar provimento do recurso na parte conhecida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital